Tribunal: TJSP
Processo: 0289409-23.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÇÃO DO RECOLHIMENTO PELO APELANTE. INCONFORMISMO MANIFESTADO. ALEGADA ISENÇÃO DO PREPARO DA APELAÇÃO NOS CASOS DE INVENTÁRIO. ART. 4o, §7o DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VALOR DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 4o, II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003. REGRA INVOCADA PELO AGRAVANTE QUE SE REFERE A VALORES QUE SE DESTINAM A COBRIR OS CUSTOS DE OUTROS SERVIÇOS FORENSES, QUE NÃO O REEXAME DA MATÉRIA MEDIANTE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0289409-23.2011.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
PREPARO RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO PELO APELANTE. INCONFORMISMO MANIFESTADO. ALEGADA ISENÇÃO DO PREPARO DA APELAÇÃO NOS CASOS DE INVENTÁRIO. ART. 4o, §7o DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VALOR DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 4o, II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003. REGRA

Ementa:
PREPARO RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO PELO APELANTE. INCONFORMISMO MANIFESTADO. ALEGADA ISENÇÃO DO PREPARO DA APELAÇÃO NOS CASOS DE INVENTÁRIO. ART. 4o, §7o DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VALOR DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 4o, II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003. REGRA INVOCADA PELO AGRAVANTE QUE SE REFERE A VALORES QUE SE DESTINAM A COBRIR OS CUSTOS DE OUTROS SERVIÇOS FORENSES, QUE NÃO O REEXAME DA MATÉRIA MEDIANTE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.